Tribunal: TJMT
Processo: 0007007-93.2019.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007007-93.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO FRANCISCO DE MELO LIRA - CPF: 036.942.781-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUAN GUILERME DE LIMA - CPF: 018.627.851-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOILSON MANOEL DE FIGUEIREDO - CPF: 836.016.511-49 (VÍTIMA), LUAN GUILERME DE LIMA - CPF: 018.627.851-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA.

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1º DO CP) – INADMISSIBILIDADE – COMPROVADA COAUTORIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO RÉU –
2)
REGIME INICIAL FECHADO – PENA DE RECLUSÃO ACIMA DE QUATRO E MENOR QUE OITO ANOS – RÉU REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º “B”, do CP – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há se falar em participação de menor importância, causa minorante do artigo 29 § 1º, do CP, se indene de dúvidas que o agente concorreu efetivamente para a consumação do crime de roubo majorado, praticando o núcleo do tipo penal incriminador.

2. Sendo fixada pena superior a 04 anos de reclusão e inferior a 08, tratando-se de réu reincidente em crime doloso, imperativa a fixação do regime prisional mais severo, no caso fechado, nos termos da legislação penal (art. 33, § 2º “b”, do CP).

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de
LEANDRO FRANCISCO DE MELO LIRA
, contra sentença editada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Várzea Grande-MT (ação penal cód. 575405),
que o condenou
a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 157, § 2º, II § 2º - A, I do CP.

Em sede das razões recursais o apelante LEANDRO visa:
1)
O reconhecimento da participação de menor importância
,
previsto no artigo 29 § 1ªdo CP, ao argumento de que
“...o apelante teve ínfima participação em tal conduta e deverá ser apenado de acordo com sua culpabilidade.”
(pag. 252-PDF);
2)
Seja aplicado regime inicial semiaberto sob a assertiva de que
“a reincidência não deve sobrepesar e punir o apelado duplamente, em razão da pena ser de curta duração, no caso in concreto, deve ser aplicado o Regime Semiaberto, com o intuito de evitar a desnecessária submissão do apelado ao regime mais severo e gravoso.”
(Razões pag. 248/255-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 258/266-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Drª. SILVANA CORREA VIANA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 286/293-PDF).

É o relatório.

VOTO

De acordo com a denúncia, o apelante LEANDRO, em companhia de terceira pessoa (corréu LUAN GUILHERME DE LIMA) em unidade de desígnios e cooperação, munidos com dolo específico e consciente, mediante violência e grave ameaça, utilizando de um revólver marca Taurus, cal. 38, nº de série IG17917, com seis munições, subtraíram um veículo FIAT/Fiorino, 1.4, cor branca, ano 2014, placa QHE 7087-MT, avaliado em R$32.048,00, contendo dentro 10 caixas de cigarros da marca “Marboro e Chesterfiel”, pertencentes a vítima/empresa DEYCON PEGORARO, representada pelo Srº JOILSON MANOEL DE FEIGUEIREDO e um aparelho celular modelo J$, marca Samsung de propriedade de JOILSON.

Na data dos fatos, a vítima JOILSON fazia entrega de cigarros, momento em que foi abordado pelos acusados que estavam em uma motocicleta Honda e em posse de uma arma de fogo, os quais anunciaram o assalto.

Os acusados insistiam para que a vítima entrasse no veículo, porém ela não atendeu ao pedido, o eu fora determinado pelos acusados que ela corresse, o que foi de pronto atendido e os acusados evadiram do local levando o veículo.

O corréu LUAN foi a óbito após passar por uma cirurgia no Pronto Socorro de Várzea Grande-MT (pag. 157-PDF).

Por esses fatos, o apelante LEANDRO foi condenado nos termos da sentença nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 29, § 1º DO CP

Pretende a defesa o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do CP (participação de menor importância).

Compulsando os autos, verifica-se pela sentença bem observou que o apelante confessou o crime. Destacou outrossim que a vítima, ouvida em juízo, confirmou que fora abordada por dois indivíduos que estava em uma moto, sendo que o garupa desceu e já o abordou, que um dos assaltantes pegou seu veículo Fiorino e saiu, ficando com o outro assaltante e após alguns segundos este que ficou com ele pediu para que ele corresse. Declarou a vítima que quem ficou com ela foi o apelante LEANDRO, inclusive fez o reconhecimento deste na delegacia.

Nesse sentido, destaco trecho do depoimento da vítima em juízo
verbis:

“...ao chegar nessa distribuídos ai Prime eu fiz as entregas, tava esperando o proprietário quando eu avistei dois indivíduos numa moto e um desceu, o garupa já desceu, já me abordou (...) queria que eu entrasse no vaículo e eu falei que não ao entrar, ai ele pediu pro parceiro dele pegar a Fiorino. Esse saiu com o Fiorino e o outro ficou comigo (...) depois de alguns segundos ele pediu para mim correr. Eu desci a avenida , porém, logo em seguida, questão de segundos a viatura chegou e pegou esse que ficou comigo (...) sim, LEANDRO (...) houve troca de tiro (...). pergunta do MP: esse que ficou com o senhor e foi preso logo em seguida no Prime ele estava com arma? RESPONDEU: tava (...) MP: o senhor chegou de fazer reconhecimento dele? RESPONDEU: sim. MP: Teve alguma dúvida desse menino: RESPONDEU: Não...”
(Depoimento extraído da sentença - pag. 210).

Completou o juízo sentenciante, a comprovação inequívoca do réu LEANDRO no delito, consignando que a vítima narra com detalhes a ocorrência dos fato, afirmando que quem a abordou estava com a arma de fogo,
inclusive afirma que não há dúvidas quanto ao reconhecimento do réu em juízo, na sala de audiência.

A defesa sustenta que o recorrente não participou ativamente do roubo, e que teria apenas pilotado a moto,
verbis:

Defensor: [...] Como narra a denúncia, na realidade quem abordou e quem entrou no carro com a vítima foi o Luan né? Você ficou na moto pilotando a moto e foi embora com a moto, essa é sua participação?

Réu: ESSA É MINHA PARTICIPAÇÃO!

Defensor: Mas quem entrou no carro e apontou a arma foi o Luan né?

Réu: FOI!”
(pag. 251-PDF).

Embora a defesa sustente que o apelante teve participação de menor importância na ação delitiva, com efeito, os elementos probatórios contidos nos autos dão conta de que
o apelante agiu ativamente para a consumação do fato criminoso
, porquanto, praticou o núcleo do tipo, executando a ação criminosa juntamente com terceira pessoa (LUAN), no caso, a vítima ainda declarou que enquanto um dos agentes fugiu com o seu veículo o outro permaneceu com ela, com a finalidade de garantir êxito na ação, fator que configura roubo majorado em concurso de pessoas e emprego de arma, e o apelante, ao contrário do que pretende emplacar a defesa, tinha inteiro domínio do fato.

Com isso, a atuação do apelante na empreitada criminosa não pode ser tomada como sendo de mera participação, de menos importância, porque atuou como coautor, de modo que, na lição de GRECO, coautor
“é aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminosa”
(Curso de Direito Penal, Parte Geral, Volume I, 16. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2014, p. 457).

Ademais, é cediço que o Código Penal adotou a teoria monística (unitária), a qual não faz qualquer distinção entre autor e partícipe, ao passo que todo aquele que concorre para o crime, por ele responde integralmente. E nesse ponto, temos ainda a doutrina de CÉSAR ROBERTO BITENCOURT:

“Esta teoria não faz qualquer distinção entre autor e partícipe, instigação e cumplicidade. Todo aquele que concorre para o crime causa-o em sua totalidade e por ele responde integralmente. Embora o crime seja praticado por diversas pessoas, permanece único e indivisível. O crime é o resultado da conduta de cada um e de todos, indistintamente. Essa concepção parte da teoria da equivalência das condições necessárias à produção do resultado. Nosso CP de 1940 adotou a teoria monística. A reforma penal de 1984 permanece acolhendo a mesma teoria; [...]”
(Tratado de Direito Penal – Parte Geral. Saraiva: São Paulo, pg. 541/542, 2012).

Com isso, houve a conjugação de vontades dos agentes na prática do crime em comento, situação que resulta na sua igual responsabilidade, e as provas apontam a coautoria no crime, e não apenas participação de menor importância, como pretende a defesa, ao passo que ao apelante LANDRO, diante dos fatos como ocorreram e bem observado na sentença, é perfeitamente possível visualizar na sua conduta a condição de coautor do crime, não evidenciando a minorante prevista no art. 29, § 1º, da Norma Penal, dada a incompatibilidade de conduta, restando comprovada a relevante colaboração ativa do acusado na empreitada criminosa.

A jurisprudência caminha nesse sentido:

(TJMT)

“(...) Nos crimes contra o patrimônio, havendo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, com divisão de tarefas, todos respondem de forma igual, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 1º, do art. 29, do Estatuto Repressivo (participação de menor importância), por se tratar de coautoria.” (TJMT, Ap nº 37945/2016) (...)”
(N.U 0016533-89.2016.8.11.0002, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018).

(TJMT)

“(...) Comprovada a coautoria do agente no crime de roubo majorado consumado, não há falar em participação de menor importância, diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa.” (TJMT, Ap 120622/2017). (...)”
(N.U 1002957-49.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Assim, não merece acolhimento o pleito, neste particular.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Em segundo plano, a defesa requer seja aplicado regime inicial semiaberto.

Para tanto alega que
“a reincidência não deve sobrepesar e punir o apelado duplamente, em razão da pena ser de curta duração, no caso in concreto, deve ser aplicado o Regime Semiaberto, com o intuito de evitar a desnecessária submissão do apelado ao regime mais severo e gravoso.”
(Razões pag. 248-PDF).

O pleito mão merece acolhimento.

Fixada a pena pelo juízo sentenciante em 06 anos e 08 meses de reclusão, o regime de cumprimento de pena fora estabelecido em observância a Norma Penal, com previsão estabelecida no art. 33, § 2º, “b” e § 3º, do Código Penal, que assim prescreve
verbis:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984):

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Na hipótese dos autos, não há qualquer mudança ou equívoco a ser reparado por este Tribunal, quanto ao regime fixado na sentença, porquanto encontra-se em consonância com a jurisprudência no sentido de que
“Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão,
tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Estatuto Repressor
.”
[STJ, HC 543.261/SP].

No mesmo sentido está Terceira Câmara Criminal já decidiu que
“...
Diante da pena aplicada, de sete anos de reclusão, devido o regime inicial fechado diante do reconhecimento da reincidência.”
(N.U 0013062-03.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

Portanto, o regime inicial
de cumprimento de pena deve ser mantido o fechado, haja vista tratar-se de réu reincidente nos termos do art. 33, § 2º “b”, do CP.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO da defesa, mantendo inalterada a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022